Tribunal: TJES
Processo: 5000999-74.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000999-74.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO DANSI

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO (MARKETPLACE). COMPRA REALIZADA FORA DO AMBIENTE SEGURO. PAGAMENTO VIA PIX DIRETAMENTE AO VENDEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que afastou a responsabilidade das plataformas digitais (Mercado Livre e Mercado Pago) pela falha na entrega de produto (motocultivador) adquirido de terceiro. O recorrente busca a condenação solidária das plataformas ao ressarcimento dos danos materiais e morais, alegando falha na prestação do serviço e integração na cadeia de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as plataformas de marketplace (Mercado Livre e Mercado Pago) respondem solidariamente por fraude ocorrida em negociação de compra e venda na qual o consumidor optou por realizar o pagamento fora do ambiente seguro do sítio eletrônico, efetuando a quitação diretamente ao vendedor via PIX.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Respondem de forma solidária todos os integrantes da cadeia de fornecedores por falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC) ou vício do produto (art. 18 do CDC).

4. A responsabilidade das plataformas de marketplace deriva da prestação de serviços de intermediação do negócio, o que pressupõe que o consumidor utilize o sítio eletrônico para localizar o produto e efetuar o pagamento.

5. Resta incontroverso nos autos que o consumidor realizou o pagamento do produto (R$ 2.400,00) diretamente ao vendedor, por meio de PIX, optando deliberadamente por finalizar a transação e a quitação fora do ambiente seguro da plataforma, sem utilizar as ferramentas de quitação eletrônica fornecidas pelas empresas.

6. A opção do consumidor por realizar a transação fora do ambiente seguro da plataforma afasta a responsabilidade das requeridas, configurando da vítima e de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC) e rompendo o nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste responsabilidade solidária de plataforma de marketplace (art. 14 do CDC) por fraude em compra e venda quando o consumidor, deliberadamente, opta por realizar a negociação e o pagamento fora do ambiente seguro do sítio eletrônico, efetuando a quitação via PIX diretamente ao vendedor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 3º, 14, § 3º, 18 e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS; AC 5003623-24.2022.8.21.0044; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ergio Roque Menine; Julg. 17/04/2025. TJSP; AC 1013989-57.2023.8.26.0032; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Luiza Villa Nova; Julg. 08/04/2025.

Vitória, data registrada pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000999-74.2023.8.08.0061

RECORRENTE
: RENATO DANSI

RECORRIDO
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e THIAGO HENRIQUE CARDOSO DE MOURA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
RENATO DANSI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pelo recorrente contra
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e THIAGO HENRIQUE CARDOSO DE MOURA
, que julgou procedentes os pedidos apenas em relação a Thiago Henrique Cardoso de Moura, afastando a responsabilidade das rés Mercado Livre e Mercado Pago.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, a responsabilidade solidária das plataformas Mercado Livre e Mercado Pago, por integrarem a cadeia de consumo e por falha na prestação do serviço, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento. Defende que a transação, embora finalizada por PIX, iniciou-se e foi intermediada pelas plataformas. Sustenta, ainda, a ocorrência de danos morais indenizáveis, que decorrem da fraude sofrida e não de mero aborrecimento.

Com isso, requer o provimento do recurso para condenar solidariamente as requeridas Mercado Livre e Mercado Pago, juntamente com o corréu, à devolução do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

Muito bem.

A controvérsia devolvida pelo autor se centraliza na responsabilidade das plataformas digitais apeladas pelos danos materiais e morais oriundos da falha no fornecimento do produto adquirido pelo recorrente.

Tratando-se de falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC) ou vício do produto (art. 18 do CDC), respondem de forma solidária todos os integrantes da cadeia de fornecedores que tenham atuado na
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (art. 3º; art. 25, §1º do CDC).

Especificamente em relação às plataformas de
marketplace
e
e-commerce,
como é o caso das apeladas, a responsabilidade deriva da prestação de serviços de intermediação do negócio, uma vez que o consumidor localiza um produto anunciado por terceiro e efetua o pagamento por meio do sítio eletrônico da empresa, que, por sua vez, se beneficia economicamente a partir do recebimento de percentual da compra ou de taxa fixada.

No caso dos autos,
observa-se que o autor teria adquirido um motocultivador do requerido THIAGO HENRIQUE CARDOSO DE MOURA no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), pagos à vista via
pix
, com promessa de entrega até 30 de junho de 2023, o que não ocorreu.

Muito embora tenha alegado a responsabilidade objetiva do fornecedor e das empresas apeladas pelos danos materiais e morais sofridos na exordial, o autor não coteja de forma específica a responsabilidade das plataformas de
marketplace,
tanto é que na narrativa fática da inicial sequer há menção das recorridas no evento danoso alegado pelo requerente.

Em verdade, o único elemento de prova que indica a participação da empresa requerida na avença é a captura de tela de id. num. 16844135, na qual há as informações de entrega de um produto supostamente comprado pelo recorrente.

Como bem apontado pelo MM. Juízo
a quo,
restou incontroverso nos autos que o autor realizou pagamento do produto diretamente por meio do
pix
do vendedor, não se utilizando das ferramentas de quitação eletrônica fornecidas pelas empresas eletrônicas. Nesse particular, o consumidor deliberadamente optou por realizar a transação e a quitação do negócio fora do ambiente seguro da plataforma, o que afasta a responsabilidade das requeridas.

Em sentido semelhante, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança. A ação busca a restituição de valores pagos por compra não entregue, realizada fora da plataforma do mercado livre, com pagamento via pix para conta do vendedor no mercado pago. A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva do mercado pago, por atuar como mero processador de pagamento. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se o mercado pago possui responsabilidade pela devolução de valores decorrentes de pagamento de produtos adquirido fora da plataforma do mercado livre, quando atuou apenas como processador do pagamento via pix. III. Razões de decidir: A prova documental demonstra que a compra foi realizada diretamente entre comprador e vendedor, fora da plataforma do mercado livre, e o pagamento foi efetuado via pix para a conta do vendedor no mercado pago. O mercado pago atuou como mero processador de pagamento, similar a uma instituição financeira tradicional, não havendo provas de sua participação na negociação ou responsabilidade pela entrega do produto. A ausência de prova mínima da aquisição realizada por intermédio do mercado livre afasta a responsabilidade do mercado pago pela devolução do valor pago. A falta de cautela do comprador ao realizar a compra diretamente com o vendedor, fora da plataforma do mercado livre, exclui a responsabilidade do mercado pago. lV. Jurisprudências relevantes citadas: TJRS, RI 50024830620238210048, Rel. Fabio Vieira heerdt, terceira turma recursal cível, julgado em: 08.02.2024; TJRS, AC 50172913220218210033, Rel. Des. Pedro Luiz pozza, décima segunda Câmara Cível, julgado em: 30.03.2023. Negaram provimento ao recurso. Unânime. (TJRS; AC 5003623-24.2022.8.21.0044; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ergio Roque Menine; Julg. 17/04/2025; DJERS 17/04/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Compra e venda de bem móvel (ensiladeira com motor a gasolina) em plataforma digital de E-Commerce (Comércio eletrônico ou virtual). Tutela cautelar em caráter antecedente, com pedido de reparação de dano material (reembolso). Produto não entregue e valor estornado pela ré. Autor que, em momento posterior, recebeu ligação de terceiro que se identificou como preposto da demandada (Mercado Livre) e ofertou oportunidade para se dar continuidade à compra, tendo então sido realizado novo pagamento via PIX, com nova chave então informada- Negociação e pagamento que foram realizados em ambiente externo ao serviço da plataforma ré, direcionado o valor financeiro para terceiro fraudador. Ausência de conduta diligente do autor. Culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade da fornecedora do serviço. Exegese do artigo 14, § 3º, do Código Consumerista (Lei nº 8.078/90). Ação julgada procedente. Sentença reformada em parte, para afastar a condenação imposta às corrés Mercado Livre e Mercado Pago, mantida a procedência com relação ao corréu Leonardo, para quem foram os valores transferidos. Recurso da ré parcialmente provido para tal fim. (TJSP; Apelação Cível 1013989-57.2023.8.26.0032; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2025; Data de Registro: 08/04/2025) (TJSP; AC 1013989-57.2023.8.26.0032; Araçatuba; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Luiza Villa Nova; Julg. 08/04/2025).

Registre-se que a narrativa inicial é limitada e contraditória, uma vez que não esclarece a compra realizada em id. num. 16844135 via cartão de crédito na plataforma requerida e pugna o pagamento realizado via
pix
no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), denotando-se tese divergente com os documentos colacionados nos autos, o que impede dar credibilidade à pretensão do autor nesse particular.

Desse modo, reputo correta a r. Sentença, tendo em vista que restou afastada a responsabilidade das requeridas em razão do fato de terceiro.

Mantém-se a r. Sentença nos seus termos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Cuida-se de apelação cível interposta por
RENATO DANSI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que julgou procedentes os pedidos apenas em relação ao corréu
THIAGO HENRIQUE CARDOSO DE MOURA
e improcedentes em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
e
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

A eminente Relatora, em voto bem lançado, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.

De plano,
acompanho integralmente o entendimento adotado pela nobre Relatora quanto ao mérito recursal
, inclusive no que se refere à ausência de responsabilidade das plataformas digitais apeladas, nada havendo a reparar nesse ponto.

Todavia, com a devida vênia,
entendo necessária a correção, de ofício, de questão de ordem pública constante da sentença, relativa à condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Verifica-se que o magistrado de origem, ao julgar improcedentes os pedidos em relação aos réus MERCADOPAGO e MERCADOLIVRE, deixou de condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que é beneficiário da gratuidade da justiça.

Ocorre que
a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, não afasta a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, limitando-se a suspender a exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos
.

Em mesmo sentido, destaco:

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA . EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A concessão da justiça gratuita não exime a imposição de condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios quando a sentença for desfavorável a quem foi concedida a benesse. Enseja, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas até que o beneficiário possa fazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 98, §§ 2 .º e 3.º do CPC. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 11205418020168260100 SP 1120541-80 .2016.8.26.0100, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 04/07/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2019)

Pondero que os consectários legais da sucumbência — custas e honorários advocatícios — constituem matéria de ordem pública, podendo e devendo ser corrigidos de ofício pelo Tribunal, sem que isso configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

No caso concreto, tendo o autor sido integralmente vencido em relação aos réus MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., impõe-se sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dessas partes, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade das verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Assim, a divergência que ora inauguro é estritamente parcial, limitada à necessidade de adequação do dispositivo da sentença quanto à sucumbência, sem qualquer alteração no resultado do julgamento ou na fundamentação de mérito adotada no voto da Relatora.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
divirjo parcialmente
, apenas para corrigir, de ofício, a sentença, a fim de:

a) condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos réus MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., nos termos do art. 85 do CPC;

b) suspender a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida.

No mais, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

É como voto.